Tribunal: TJSP
Processo: 1002538-79.2024.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória julgada procedente. Determinação de cancelamento do cartão de crédito consignado indicado na inicial. Honorários advocatícios devidos ao patrono da autora fixados em R$ 500,00.
I – Inconformismo do patrono da autora. Alegação de que os honorários devem ser majorados. Arbitramento que deve observar o disposto no art. 85, §8o e 8o-A, do CPC.
II – Procedência parcial

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória julgada procedente. Determinação de cancelamento do cartão de crédito consignado indicado na inicial. Honorários advocatícios devidos ao patrono da autora fixados em R$ 500,00.
I – Inconformismo do patrono da autora. Alegação de que os honorários devem ser majorados. Arbitramento que deve observar o disposto no art. 85, §8o e 8o-A, do CPC.
II – Procedência parcial da insurgência.
III – Arbitramento deve considerar as circunstâncias da causa, podendo, se for o caso e seus detalhamentos, avaliar o que consta da tabela indicada pela OAB. Fixação da origem, no caso, que não foi adequada, em que pese a simplicidade da causa que visava mero cancelamento de cartão de crédito consignado. Majoração para R$ 1.500,00.
IV – Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.